Tribunal: STF
Processo: ARE 1347099
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. LEI Nº 6.019/74. RECURSO ESPECIAL Nº 1.141.065/SC REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C DO CPC.



    1. Recurso de apelação em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado nos autos, em que se objetiva a declaração de inexistência de relação jurídico -tributária que obrigue a parte autora a efetuar o recolhimento do PIS e da COFINS sobre o valor total das notas fiscais emitidas quando da prestação de serviço de fornecimento de mão de obra, ao argumento de que somente sobre os valores relativos à taxa de agenciamento configuram receita bruta, autorizando a incidência das referidas contribuições. Postula, ainda, que lhe seja assegurado o direito à restituição ou compensação dos valores recolhidos indevidamente a partir de 1999.



    2. Em suas razões recursais, a parte apelante esclarece atuar na área de recrutamento, seleção, orientação e colocação de mão de obra a disposição de terceiros, na forma da Lei n° 6.019/74, como mera intermediadora entre o trabalhador e a empresa tomadora do serviço. Ressalta haver diferença entre os contratos de agenciamento de mão de obra temporária (atividade que executa) e os de locação de serviço, salientando que no agenciamento, a função da empresa é buscar no mercado de trabalho pessoas que atendam às qualificações requeridas pelos clientes. Por conseguinte, a única remuneração que efetivamente recebe são os honorários do agenciamento, já que os encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários são custos suportados pela empresa que contrata os temporários, porque não há relação de emprego entre a agenciadora e o trabalhador. Alega, no ponto, que os valores constantes das notas fiscais emitidas representam mero reembolso das quantias pagas a título de salários e de encargos sociais dos trabalhadores contratados, não configurando efetiva receita da empresa.



    3. O faturamento, entendido como receita bruta obtida por meio das vendas de mercadorias e de serviços de qualquer natureza, constitui a base de cálculo do PIS e da COFINS. No caso de empresas de intermediação de mão de obra, os valores recebidos dos tomadores de serviços ingressam no caixa do empresário, por direito próprio, em face do exercício do seu objeto social (locação de mão de obra), correspondendo ao seu faturamento.



    4. A questão ora em análise já foi objeto de julgamento pelo C. STJ sob a sistemática de recursos repetitivos (RESP 1.141.065/SC), tendo a Primeira Seção da referida Corte, em julgamento de 09 de dezembro de 2009, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux. decidido que a base de cálculo do PIS e da COFINS, independentemente do regime normativo aplicável (Leis Complementares 7/70 e 70/91 ou Leis ordinárias 10.637/2002 e 10.833/2003), abrange os valores recebidos pelas empresas prestadoras de serviços de locação de mão de obra temporária (regidas pela Lei nº 6.019/74 e pelo Decreto n° 73.841/74), a titulo de pagamento de salários e encargos sociais dos trabalhadores temporários.



    5. A jurisprudência deste E. Tribunal pacificou-se no sentido de que os valores destinados ao pagamento de salários e demais encargos trabalhistas dos trabalhadores temporários, assim como a taxa de administração cobrada das empresas tomadoras de serviços, integram a base de cálculo do PIS e da COFINS a serem recolhidas pelas empresas prestadoras de serviço de mão de obra temporária. Precedentes.



    6. Apelação a que se nega provimento. 



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte sem efeito infringente



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º; 150, inciso IV; e 195, inciso I, alínea 'b' da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente